Tribunal: STF
Processo: RE 742537
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo opôs embargos de divergência (eDOC 10) contra acórdão (eDOC 8) emanado da Primeira Turma do Supremo, o qual esta assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.01.2013.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Sustenta haver esse julgado, ao aquiescer, considerado o teor do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, com a possibilidade de contagem diferenciada de tempo de serviço laborado em condições especiais por servidor público, discrepado da orientação firmada pela Segunda Turma no ARE 829.969 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, no qual se tem conclusão de que esse dispositivo “não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria”.



    Salienta, assim, ter por aparente a “divergência a ensejar o pronunciamento do E. Plenário do Supremo Tribunal Federal” com o objetivo de obter orientação no sentido de que “a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, hoje com a redação da Lei nº 9.032/95, não modifica o entendimento desse C. Tribunal no sentido de que não cabe o reconhecimento da contagem diferenciada e da averbação do tempo de serviço prestado por servidor público em condições insalubres, por exorbitar, inclusive, da expressa disposição constitucional (cfr., v.g., MI 3788-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/10/13)”.



    Ao fim, requer o “conhecimento e provimento dos presentes embargos pelo Tribunal Pleno para que se pacifique o entendimento sobre o tema aqui discutido, separando-se, em linha de princípio, os casos em que o servidor pleiteia a concessão de aposentadoria especial à míngua de lei reguladora, das situações em que o servidor procura obter averbação do tempo de serviço especial para futura concessão de aposentadoria comum”.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões dispostas nos embargos de divergência.



    Além de demonstrada a discrepância de conclusão sobre a mesma matéria entre os órgãos fracionários do Supremo, o Plenário reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Esse o teor do Tema 942 (RE 1.014.286).



    Em julgamento de mérito, em acórdão para do qual o ministro Edson Fachin foi o redator, firmou-se a seguinte tese (com meus grifos):



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso dos presentes autos, o recurso extraordinário (eDOC 2, fls. 176-202) interposto com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional pelo ente estadual embargante contra o acórdão do Colégio Recursal do Juizado Especial Cívil da 30ª Circunscrição Judiciária de Tupã/SP (eDOC 2, fls. 169-173), sustenta, em síntese, a violação a preceito constitucional pelo julgamento havido na Corte de origem.



    O julgamento recorrido, com apoio no art. 57 da Lei n. 8.213/1991, concluiu pela especialidade do labor exercido por servidor público e, ainda, entendeu dever “ser averbada a conversão do tempo de serviço prestado pelo recorrido em atividade insalubre, em tempo comum, com acréscimo de 40%” (eDOC 2, fl. 171).



    Assim, tenho que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo se encontra abarcada pelo Tema n. 942 da repercussão geral. 



    Ressalto, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.239.283 AgR-EDv, ministro Roberto Barroso; RE 195.333 ED-EDv-AgR, ministro Dias Toffoli; RE 522.729 AgR-EDv, ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador com o objetivo de propiciar a adoção, na causa, do entendimento dominante no Plenário da Suprema Corte.



    3. Do exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, em consequência, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, com a finalidade de que seja observado, quanto ao Tema n. 942 do ementário da repercussão geral, o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator